Tribunal: TJDFT
Processo: 0006554-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006554-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARDONE RIBEIRO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal (HC 109.363/MG) elenca quatro vetores objetivos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quanto o valor dos bens subtraídos supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deveria haver a incidência do princípio da insignificância para absolver o recorrente da penalidade que lhe foi imposta, diante da inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido pela lei penal, da ausência de prejuízo à vítima, da restituição dos objeto, bem como da desproporcionalidade da aplicação da lei penal no caso em testilha. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que, tendo a turma julgadora afastado a aplicação do princípio da insignificância, após análise aprofundada dos fatos e provas carreados aos autos, infirmar tal conclusão exigiria a revisão das premissas adotadas, providência inviável em recurso especial por óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Sodalício no que se refere à não aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade delitiva (Súmula n.83/STJ) e a necessidade de reexame do material fático-probatório para análise do pleito (Súmula n. 7/STJ). No entanto, nas razões do agravo a defesa limitou-se a contestar a necessidade de revolvimento de fatos e provas, além de reiterar as razões do recurso especial, não se manifestando sobre a incidência da Súmula n. 83 desta Corte na espécie. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1555239/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023